Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-79.2003.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000231-79.2003.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Nilvaldo Soares de Oliveira (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO SOARES DE OLIVEIRA (RECORRENTE), LORIVAL TAVARES BRITO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– S
ENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR
:
PRETENDIDA A
NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA
EM PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– REJEI
ÇÃO
– 2.
MÉRITO
:

ALMEJADA ADESCLASSIFICAÇÃODO HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL– INVIABILIDADE –EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISUM
MANTIDO –

3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar
:

Não
se pode
falar em nulidade da sentença de pronúncia por
violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quando os indícios de autoria delitiva estão confirmados pelas declarações e depoimentos constantes dos autos, tanto na fase inquisitiva como judicial.

2.
Mérito
:

A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
recorrente
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na
sua
conduta impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

3.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Nivaldo Soares de Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000231-79.2003.8.11.0021
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio

(art. 121,
caput
,
c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando
sua
subm
issão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
139619166
, postula
a declaração de nulidade da sentença de pronúncia, por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
E, s
ubsidiariamente,
a
desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
139619177
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
139619178
,
o
sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
144564176
, opinou
pela rejeição da preliminar
;

e
, no mérito, pelo desprovimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia
, por
ter sido

fundamentada exclusivamente em elementos

do inquérito policial

Não assiste razão ao
recorrente, porque é de trivial sabença que, na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é exigido o exame da existência da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise do(s) fato(s) criminoso(s)

Em relação à temática, colaciona-se a ementa do julgado do Superior Tribunal de Justiça, da qual se depreende que o
julgador
está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 155 do Código de Processo Penal - CPP, pois as provas utilizadas para a pronúncia não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório. 2. Além das provas judiciais, verifica-se que a decisão de pronúncia restou embasada em provas não repetíveis e cautelares, como relatórios de leitura de bilhetagem, imagens de vídeos e GPS das viaturas, elementos que configuram o contraditório postergado, pois apesar de produzidos na fase extrajudicial, poderiam ser questionados em juízo por qualquer das partes, afastando, assim, eventual ofensa ao art. 155 do CPP.

3.
No que tange ao pleito de ausência de provas e fundamentação da decisão de pronúncia, conforme se verifica do acórdão recorrido, as instâncias ordinárias constataram, fundamentadamente, a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
, sendo que a revisão de tal entendimento exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior. 4. "
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase
processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022). Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.
CRIME CONEXO. ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL POPULAR. I- Nos termos do caput e § 1º-A, do art. 557, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Civil, e art. 34, XVIII, do RISTJ, é possível, em matéria criminal, que o Relator, por meio de decisão monocrática, negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante da respectiva Corte ou Tribunal Superior. II-
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio
pro

societate
.
III- O magistrado deve expor os motivos que o levaram a manter eventuais circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, fazendo-o, contudo, de forma comedida, evitando-se o indesejável excesso de linguagem.

IV- Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles, tal como procederam as instâncias ordinárias. V- A questão da existência ou não de concurso material entre o crime de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo depende da análise percuciente do contexto fático em que ocorreu o delito, incabível na via especial. VI- Agravo improvido.

(STJ –
AgRg
no
AREsp
71.548/SP – Relatora: Ministra Regina Helena Costa – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 10/12/2013 – Publicação:
DJe
13/12/2013).
Destac
amos

A propósito, estas foram as assertivas postas pelo juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de pronúncia:

[...]
Do mesmo modo, é possível extrair dos autos
indícios suficientes de autoria
em desfavor

do acusado.

Em fase inquisitorial, a vítima LOURIVAL TAVARES BRITO, vulgo “Louro”
,

relatou que, nada data de 01/12/2002, por volta das 15h:00, estava sentado no Bar do “
Cizinho
”, quando o

acusado chegou ao
local e se posicionou ao lado do declarante, murmurou algo que não foi possível

entender e sacou uma faca que estava guardada na cintura do acusado. Ato contínuo, o declarante levantou
-
se

rapidamente. Percebendo que o acusado, conhecido como “Segurança” iria matá-lo, perguntou o que

estava acontecendo, uma vez que não tinham rixa,
mas mesmo assim
o acusado partiu para cima da vítima

com a faca. O declarante relatou que para se defender levantou uma cadeira do bar, mas ainda assim fora

atingido no braço esquerdo, e como estava esgotando muito sangue, as pessoas que estavam no local

começaram a gritar, oportunidade em que o réu saiu correndo em direção ao matagal, e a vítima foi

conduzida ao hospital, sendo posteriormente transferido para o hospital de urgência de Goiás, onde se

recuperou, uma vez que a faca não havia atingido a veia arterial.
Acentua-se que a vítima não fora ouvida

em Juízo em razão de sua não localização.

A testemunha, MOISÉS ANDRÉ DA SILVA, em fase extrajudicial,
declarou que no

dia 01/12/2002, por volta das 17h:00, por ser balseiro, ancorou a Balsa do Rio das Mortes do lado do

Município de Cocalinho-MT, e descreveu que viu a pessoa de “Louro” (Lourival – vítima) com uma cadeira

na mão, razão pela qual o depoente disse “Corre Louro”, ato contínuo, a vítima largou a cadeira e saiu

correndo, mas o réu NIVALDO ainda com uma faca na mão, saiu correndo atrás da vítima. Na mesma

oportunidade, a testemunha narra que gritou com o acusado, momento em que este parou de correr atrás da

vítima e saiu caminhando para o outro lado. Ademais, o declarante narra que foi ao encontro da vítima, e

percebeu que
o mesmo
estava com muito sangramento no punho, razão pela qual o depoente enrolou um

pedaço de pano no braço da vítima e o levou até a cidade de Nova Nazaré/MT, para que ele recebesse os

primeiros socorros. Relata que, após, a vítima foi transferida para o Hospital Regional desta cidade de Água

Boa. Por fim, a testemunha alega que não sabia de nenhum desentendimento entre a vítima e o acusado.
Em

fase judicial
, a testemunha acrescentou que conhecia o acusado há aproximadamente três anos, e que na

data dos fatos, estava próximo ao bar situado às margens do Rio das Mortes, no Município de Cocalinho,

quando viu o acusado se aproximar da vítima com uma faca na mão, que na ocasião, a vítima estava em pé

próxima a um orelhão, e quando o declarante viu a vítima, ela já estava com uma cadeira na mão se

defendendo das facadas que o acusado lhe desferia. Acrescentou ainda, que a vítima já estava com o braço

cortado, e mesmo assim o acusado continuava tentando atingi-la com a faca, mas não sabe informar quantos

golpes foram. Outrossim, relata que a vítima conseguiu jogar a cadeira no acusado e correu. Ato contínuo, o

acusado saiu correndo com a faca na mão. Ademais, alega que a vítima segurava a cadeira na altura da

cabeça para se defender, e que a faca
tratava-se
de uma “peixeira”. Em seguida, o depoente levou a vítima

até o posto de saúde de Nova Nazaré/MT.

A testemunha, CLAUDINA CARLOS DA SILVA, em fase extrajudicial,
declarou que

na data dos fatos, se encontrava ao lado de um orelhão, o qual fica às margens do Rio das Mortes, e que

também estava próxima a vítima “Louro” (Lourival). Narra que a vítima estava conversando com uma

criança (filho da declarante). Ato contínuo, o acusado NIVALDO chegou ao local com uma faca na mão, e

que
o
mesmo
chamou pela vítima, motivo pelo qual a vítima pegou uma cadeira para se defender. Em

seguida, a testemunha pegou seu filho e saiu correndo do local. Destarte, a depoente alega que tanto o

acusado quanto a vítima estavam embriagados, mas não sabe dizer se eles alimentavam alguma rixa. Por
fim, a testemunha alega que viu outras pessoas levando a vítima para receber os primeiros socorros.
Em fase

judicial
, a testemunha descreveu os mesmos fatos anteriormente narrados e acrescentou que
no momento

em que
a vítima pegou uma cadeira para se defender, o acusado atingiu a cadeira várias vezes com a faca,

que a vítima segurava a cadeira na altura da cabeça. Destarte, a depoente pegou seu filho e saiu do local, e

ao parar do outro lado da estrada, quando olhou para trás, pôde visualizar que o acusado já havia atingido a

vítima, que se encontrava com o pulso sangrando.

Ao ser interrogado em sede extrajudicial, o acusado NIVALDO SOARES DE

OLIVEIRA,
alegou que no dia 01/12/2002 estava no Bar do “
Cizin
”, na Beira do Rio das Mortes, ingerindo

bebida alcoólica, quando por volta das 16h:00 chegou no local a pessoa de “Louro” (LOURIVAL – vítima),

que Lourival estava totalmente embriagado, e sem dizer qualquer palavra pegou uma cadeira de plástico e

bateu com o objeto no rosto do interrogado. Destarte, o interrogado relatou que estava vindo de uma

pescaria e estava com uma faca na mão, oportunidade em que levantou o braço, e por isso veio a cortar o

braço da vítima Lourival, vulgo “Louro”, que então o interrogado saiu correndo do local, e foi para sua

residência. Narra ainda, que posteriormente ficou sabendo que a vítima estava passando bem e não corria

risco de vida. Em seguida, alega que conhecia a vítima, pois já haviam trabalhado juntos em uma fazenda,

mas nunca haviam tido qualquer tipo de discussão, e não sabe
porque
a vítima lhe deu uma cadeirada.

Outrossim, o acusado alega que apenas feriu a vítima porque estava com a faca na mão, e que para se

defender levantou o braço e atingiu a pessoa de “Louro” (vítima). Por fim, relatou que quando estava indo

para sua casa, veio a escorregar no barranco e a fava caiu dentro do Rio das Mortes.
Durante fase judicial,

fora decretada à REVELIA DO ACUSADO, conforme se depreende da ata de audiência de id.

36043032, fls. 104.

Com efeito,
considero que estão presentes os indícios suficientes de autoria
. Isso porque

há relatos de que o acusado fora o autor do golpe de arma branca do tipo faca que atingiu a vítima.

Outrossim, o
animus necandi
está evidenciado especialmente pelos relatos, em Juízo, das

testemunhas oculares. Ao passo que, a testemunha CLAUDINA narrou que
“[...]
no momento em que
a

vítima pegou uma cadeira para se defender, o acusado atingiu a cadeira várias vezes com a faca, e que a

vítima segurava a cadeira na altura de sua cabeça [...]”
. Corroborando a isso, a testemunha MOISÉS

relatou que
“[...] a vítima já estava com o braço cortado, e mesmo assim o acusado continuava tentando

atingi-la com a faca [...]”
. Portanto, de todo o acervo probatório, tem-se que o resultado morte somente não

foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que a vítima conseguiu se desvencilhar e

saiu correndo do local dos fatos.
[...]
.

(Trecho
s
da sentença de pronúncia
, ID
139619162
).
Desta
ques no original

Verifica-se, pois, que
o
sentenciante utilizou fundamentos adequados para reconhecer a
materialidade
e
os indícios de autoria
do
delito em alusão, porquanto a sentença tem que ser lida como um todo
.

Aliás
, da leitura destes autos, infere-se que
ao contrário do que foi
verberado nas razões recursais, a
sentença
impugnada não se baseou exclusivamente na prova indiciária, mas no cotejo dos elementos
de convicção
colhidos nas duas fases da persecução penal
,
apontado lastro probatório mínimo para justificar a imputação feita ao recorrente em relação a suposta prática do delito de homicídio
tentando
.

Ademais, é i
mperioso consignar que o crime em apuração foi, em tese, perpetrado no dia 1º de
dezembro
de 2002
, contudo
,
em razão da não localização do recorrente para citação, foi determinada a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional até 27 de janeiro de 2018, quando houve o cumprimento do mandado de prisão
expedido contra sua pessoa.

Logo,
em razão do extenso lapso temporal entre
a prática delitiva e a instrução em juízo, é de se aceitar que a prova produzida sob o crivo do contraditório seja menos robusta do que aquela produzida na fase administrativa, no calor dos fatos, onde todos os envolvidos – acusado, vítima e testemunhas – estavam presentes e puderam ser inquirid
o
s
pela autoridade policial
.

De fato
, em juízo,
foram
ouvidas
tão somente as testemunhas oculares Moisés André da Silva e Claudina Carlos da Silva, uma vez que o recorrente e a vítima não foram localizados.

Entretanto, como se vê da sentença de pronúncia acima parcialmente transcrita,
a testemunha Moisés André da Silva, ouvida em juízo, relatou que, na data dos fatos, estava próxima do bar situado às margens do Rio das Mortes, no Município de Cocalinho/MT, quando viu o
recorrente
se aproximar da vítima com uma faca na
s
mão
s
, bem como viu
o ofendido
tentar se defender das facadas com uma cadeira,
mesmo

já

estando

com o braço cortado e o
insurgente
continua
r
tentando lhe atingir com facadas.

Igualmente a
testemunha Claudina Carlos da Silva, ouvida em juízo, narrou que,

na data dos fatos, viu o
recorrente
se aproximar da vítima com uma faca nas mãos e que gritou para a vítima correr. Contudo, a vítima não teve tempo e acabou
sendo
atingida,
razão pela qual
pegou uma cadeira para se defender e o
in
s
urgente
perfurou a cadeira por várias vezes

tentando atingi
-lo
. Após, a declarante, assustada, saiu do local e,
quando

olhou para trás, percebeu que
o

ofendido
tinha sido
atingida
no punho.

Sendo a
ssim, ainda que não
tenha sido
ouvida em juízo, o depoimento da vítima na fase extrajudicial, somado aos depoimentos testemunhais em
j
uízo, são provas suficientes a demonstrar

os indícios de autoria e a comprovar a materialidade do crime para a
sentença
de pronúncia
.

Desse modo, constituindo a pronúncia, como
afirmado
linhas
volvidas, mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca dos fatos, porquanto compete ao Tribunal do Júri analisar as provas produzidas e a serem produzidas e acolher ou afastar as qualificadoras indicadas.

Posto isso, a preliminar
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
139613046
,
p. 3/5
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia

01 de dezembro de 2.002, por volta das 15h00m, no Bar do "
Cizinho
", às margens do Rio das Mortes, nesta comarca, o imputado NIVALDO SOARES DE OLIVEIRA, agindo com vontade de matar, desferiu um golpe de faca
(que não foi apreendida) contra a
vítima
Lourival Tavares Brito, vulgo "Louro", provocando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 08/09, não ocorrendo a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do denunciando, uma vez que a vítima conseguiu se defender com uma cadeira e em seguida correu, impedindo, assim, a consumação do delito.

Segundo se apurou, acusado e vítima estavam

no referido bar, e, sem razão alguma, Nivaldo partiu para cima de Lourival com uma faca na mão, ocasião em que este tentou se defender com uma cadeira buscando manter distância do acusado, no que não logrou êxito, sendo atingido pela faca no seu punho, saindo correndo em seguida. Diante da gritaria provocada pelas pessoas que presenciaram os fatos, o acusado fugiu em direção ao mato. A vítima foi devidamente socorrida, sendo levada ao Hospital de Nova Nazaré - MT e para o Hospital de Urgência de Goiás (H.U.G.O).
[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio
qualificado
, ficou demonstrada pelos seguintes documentos:
portaria (ID
139613046
, p.
9
);
boletim de ocorrência (ID
139613046
, p.
11
);
auto de exame de corpo de delito (ID 139613046, p.
21/22
)
;

e
mapa topográfico para localização de lesões (ID 139613046, p. 23/24);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com relação aos indícios de autoria,
consoante
asserido
anteriormente
,
estes ficaram demonstrados pelos depoimentos da vítima

Lorival
Tavares Brito, prestado na fase administrativa, e d
as testemunhas Moisés André da Silva e Claudina Carlos da Silva inquiridas em juízo.

Diante disso
, e
mbora o recorrente tenha afirmado que não
tinha
a intenção de ceifar a vida da vítima
e que desferiu os golpes de faca em Lourival para se defender de uma cadeirada que havia levado, sua narrativa ficou isolada nos autos.

Isso porque,
a testemunha Moisés André da Silva, em juízo, relatou que, no dia do ocorrido, quando viu Nivaldo se aproximar da vítima já com uma faca em punho,
cuja arma,
acredita ser uma ‘peixeira’ de 20 (vinte) ou 30 (trinta) centímetros, enquanto
o ofendido
tentava se esquivar e se defender com

uma cadeira.
Moisés
André narrou
,
ainda
,
que
“
(...) a vítima já estava com o braço cortado, e mesmo

assim o acusado continuava tentando atingi-la com a faca (...)
”
, afirmando,
por fim
,

que logo em seguida o recorrente conseguiu fugir
.

A
testemunha Claudina Carlos da Silva, também ouvida em juízo,

narrou que viu Nivaldo se aproximando da vítima com uma faca nas mãos e

que gritou para
o ofendido c
orrer.
Claudina Carlos asseriu, também, que

“
[
...
]

no momento em

que
a vítima pegou uma cadeira para se defender, o acusado atingiu a cadeira várias

vezes com a faca, e que a vítima segurava a cadeira na altura de sua cabeça
[
...
]
”
.

Logo, impõe-se reconhecer que, no caso destes autos, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada despronúncia,
porquanto,
não é demais relembrar, para que fosse acolhida a tese defensiva,seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir,de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não foi o autor do fato imputado na exordial acusatória.

Se isso não bastasse, é importante destacar que a fase de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, uma vez que vigora nos processos afetos aos crimes dolosos contra a vida, na fase do
jus
accusationis
, o aforismo
in dubio
pro

societate
, de sorte que a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio
pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(
REsp
1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro
societate
, segundo o qual se preserva
as elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2º, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)
Destacamos

Ante o exposto,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja despronunciado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios
suficientes de autoria, motivo pelo qual a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

De outro viés, em que pese o recorrente
ter
sustentado que não teve a intenção de matar a vítima, pleiteando, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri, impende-se concluir que tal argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, uma vez que existem elementos probatórios evidenciando que, em tese, a vida do ofendido somente não foi ceifada porque
a vítima conseguiu empreender fuga, mesmo
j
á estando ferida e a despeito de o
insurgente
continuar tentando lhe atingir com golpes de facão
, ou seja,
ao que tudo indica,
por circunstâncias alheias à vontade do
pronunciado
.

É importante registrar
, ainda nesse diapasão,
que,
conquanto
o laudo pericial aponte que as lesões provocadas não resultaram em perigo de vida à vítima, as agressões apenas cessaram em razão de
Lourival ter conseguido fugir
, razão pela qual
o recorrente, igualmente,
empreendeu fuga em seguida.

Sendo assim, apesar de o recorrente ter negado a intenção homicida, deve ser ressaltado que ele desferiu
vários
golpe
s
de faca
n
a vítima, de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Por conta disso, não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que o insurgente, agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peça recursal.

A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado;
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

De seu turno, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Nivaldo Soares de Oliveira
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Água Boa/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023